Tribunal: STF
Processo: ARE 1503680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RE Nº 740.008/RR (TEMA Nº 697). CONTENDA JULGADA. POSTULAÇÃO PREJUDICADA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 4º, INCISOS I E II, 5º, II, "A", §1º, 7º, §3º, E ART. 45, DA LEI ESTADUAL Nº 14.786/2010. PRETENSÃO JÁ APRECIADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJCE. SINTONIA À CONSTITUIÇÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. ARTS. 927, INCISO V, 949, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC, E NO ART. 253, DO RITJCE. OFICIAIS DE JUSTIÇA APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 43. PRECEDENTES DO STF E DO TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. De início, cumpre asseverar que a pretensão de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 740.008/RR (Tema nº 697) resta prejudicada, já que, no dia 12 de dezembro de 2020, o referido RE fora julgado em seu mérito. Preliminar afastada.



    2. Quanto à inconstitucionalidade dos arts. 4º, incisos I e II, 5º, II, "a", §1º, 7º, §3º, e art. 45, da Lei Estadual nº 14.786/2010, convém assinalar que o Órgão Especial deste Colendo Tribunal de Justiça, apreciando Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado em Ação Ordinária, já assentou a sintonia do preceitos normativos à Constituição Federal, razão pela qual é desnecessária a submissão da matéria à nova apreciação, aplicando-se o entendimento acima referenciado ao presente caso, com supedâneo nos arts. 927, inciso V, 949, parágrafo único, ambos do CPC, e no art. 253, do RITJCE.



    3. No que diz respeito ao pedido de reposicionamento na carreira pela tabela vencimental de nível superior, assim como o enquadramento na referência correspondente, certo é que a Lei nº 16.302/17, que revogou, em parte, a Lei nº 14.786/2010, unificou a nomenclatura de Oficial de Justiça, vedando, expressamente, a alteração de nível, respeitando as diferentes classes. Entendimento em consonância com o art. 37, inciso II, da CF, com a Súmula Vinculante nº 43 e com o RE nº 740.008/RR (Tema nº 697).



    4. Embora os apelantes tenham alegado reduções em suas remunerações ao aderirem ao plano de cargos, com fundamento em suposta violação do Estado ao art. 8º, §2º, da Lei nº 14.786/10, não comprovam algum suposto decesso remuneratório, de forma que não cumpriram a obrigação prevista no art. 373, inciso I, do CPC.



    5. No que tange à pretensão relativa ao reajuste de seu vencimento por meio de atuação do Judiciário, compreende-se que configura afronta ao princípio da separação dos poderes e a entendimento sumulado do STF (Súmula Vinculante nº 37).



    6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, incisos II, XIV e XV; e 39, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, incisos II, XIV e XV; e 39, §1º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente